Tribunal: STF
Processo: Pet 8505
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por Centro De Tecnologia Da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro – PRODERJ e Estado do Rio de Janeiro, consistente na atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no Processo nº 0229794-26.2013.8.19.0001.
    Colhe-se dos autos que a Corte estadual reconheceu, no âmbito de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a terceirização irregular de atividade-fim desempenhada pela PRODERJ, por desobediência à exigência constitucional do concurso público (art. 37, II), determinando, em consequência, que as pessoas jurídicas de direito público ora requerentes depositassem em juízo edital de concurso público para preenchimento de vagas do cargo de analista de sistemas e métodos da autarquia estadual.
    Contra referido acórdão, a parte requerente interpôs recursos especial e extraordinário, tendo este último sido admitido pela Corte de origem.
    Nesta sede cautelar, a parte requerente sustenta que, ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim, o tribunal recorrido desviou-se do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 958.252/MG a respeito da validade constitucional da terceirização de atividades de qualquer natureza.
    O Ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito, deferiu o pedido dos requerentes, de modo a conceder efeito suspensivo ao recurso extraordinário em questão até seu final julgamento, por vislumbrar indícios de infringência à tese firmada pelo STF no RE 958.252/MG e na ADPF 324/DF.
    Seguiu-se recurso de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no qual o Parquet estadual sustenta a ausência, no caso, dos requisitos cumulativos para a concessão de tutela provisória de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora).
    É, no essencial, o relatório.
    Reconsidero a decisão agravada, em razão dos argumentos trazidos pela parte agravante e com apoio no efeito regressivo inerente à espécie recursal em exame (CPC, art. 1.021, § 2º ).
    Reputo inadmissível o presente requerimento, tendo em vista não verificar a probabilidade de provimento do extraordinário interposto, ao qual se refere o pedido de atribuição de efeito suspensivo.
    Eis os contornos do caso vertente, conforme delineados pela Corte de origem na ementa do acórdão combatido:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRODERJ. VIOLAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE CONCURSO PÚBLICO. INDEVIDAS TERCEIRIZAÇÕES DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Via de regra o ingresso na administração pública direta ou indireta se dá por meio de investidura em cargo ou emprego público mediante aprovação prévia em concurso público, conforme disposto no artigo 37, II, da Constituição Federal. Admite-se, com ressalvas, o provimento de cargos em comissão; a contratação de temporários; a terceirização, em especial no que diz respeito às atividades-meio; e a contratação de serviços para atender a situações específicas e justificadas. A simples existência de cargo vago não justifica obrigar qualquer órgão ao preenchimento deles uma vez que esta tarefa compete à Administração, de acordo com a sua necessidade/possibilidade. Por si só não é ilegal a terceirização para atendimento de determinados serviços públicos, o que torna a prática ilegal é a eventual decisão administrativa de burlar os concursos públicos. A terceirização irregular tem sido utilizada para cumprir o múnus público do PRODERJ em relação a sua atividade fim de forma genérica em prejuízo da realização de concurso público. Ressalte-se que os réus não impugnaram especificadamente as atividades desta área, uma vez que se ocuparam apenas em apontar para a legalidade da terceirização na área meio. PROVIMENTO PARCIAL dos recursos para: (i) julgar parcialmente procedentes os pedidos também em relação ao Estado do Rio de Janeiro e (ii) condenar os réus a depositar em juízo o edital de concurso público para preenchimento de 131 (cento e trinta e uma) vagas do cargo de analista de sistemas e métodos, bem como a relação dos candidatos aprovados, estipulando o prazo máximo de 4 (quatro) anos para a nomeação dos eventuais aprovados.” (grifei) 
    Conforme se depreende das razões acima transcritas, a Corte estadual não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita (o que representaria, claramente, contrariedade à orientação firmada no RE 958.252/MG e na ADPF 324/DF), mas apenas que a terceirização levada a cabo pela postulante, com as especificidades de que se reveste, não se mostra condizente com regras constitucionais norteadoras da atuação administrativa, como a imposição de concurso público para provimento de cargos e empregos públicos (CF, art. 37).
    Não é demais relembrar que esta Suprema Corte não descartou, no julgamento da ADPF 324/DF, a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. Destaco o seguinte trecho da ementa do acórdão referente ao julgamento mencionado:
    “3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.” (sem grifos no original)
    Diante desse quadro, reanalisar os aspectos fáticos concernentes ao caso em tela para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido esbarraria no óbice do revolvimento de matéria fática a que alude o Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    Diante da aparente improbabilidade de seu recurso extraordinário, revela-se incabível a atribuição de efeito suspensivo requerida pela parte peticionária. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2018. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279/STF. ÓBICE À ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Não há plausibilidade jurídica do pedido cautelar,   uma vez que o Tribunal de origem julgou a causa tendo como esteio os fatos e provas dos autos, bem como a legislação infraconstitucional.
    3. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão do excepcional efeito suspensivo ao recurso extraordinário, o pleito cautelar deve ser indeferido.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Pet 7.905-AgR/SP, Ministro Edson Fachin, Segunda Turma – grifei)
    “Agravo regimental na petição. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem. Agravo interposto ainda não recebido no Supremo Tribunal Federal. Possibilidade de sua apreciação pela Corte em hipóteses excepcionais. Inviabilidade do apelo extraordinário. Ausência de condições para seu processamento e conhecimento. Precedentes. Agravo não provido.
    1. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, se encontre fisicamente na Corte, o que não ocorre na espécie.
    2. Não há hipótese excepcional que justifique, desde logo, a instauração da jurisdição cautelar do STF, uma vez que o recurso extraordinário interposto na origem revela-se inviável, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte.
    3. Agravo regimental não provido.”
    (Pet 9.182-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei)
    Por todo o exposto, indefiro o presente pedido, restando prejudicado o recurso de agravo interposto nestes autos.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator